Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-21.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705576-21.2020.8.07.0014 RECORRENTE: ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE DEMONSTRADAS. ERRO DE TIPO NÃO DEMONSTRADO. DOLO ESPECÍFICO PRESCINDÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria de crime contra a ordem tributária, a condenação deve ser mantida. 2. Apesar de no Contrato Social da empresa constar que a administração da sociedade caberia à esposa e ao filho do réu, o conjunto probatório é harmônico em apontar o acusado como responsável pela administração dos estabelecimentos comerciais, desde a sua origem. 3. A contratação de profissional contabilista é ônus do empresário. Eventual falha deste auxiliar não tem o condão de ocasionar erro de tipo. 4. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os crimes contra a ordem Tributária, previstos no art. 1o da Lei no 8.137/90, prescinde de dolo específico, bastando para a subsunção à norma, o não recolhimento do tributo. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 20 do Código Penal, defendendo a ocorrência de erro de tipo escusável, sob o fundamento de que a escolha do regime tributário (SIMPLES NACIONAL) decorreu de orientação técnica do contador e não da vontade livre e consciente de causar dano ao erário. Dessa forma, pugna por sua absolvição nos moldes do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 20 do Código Penal. Com efeito para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à ocorrência de erro de tipo escusável e subsequente absolvição do réu, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005